Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-68.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001402-68.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: JENECI DE NOVAIS LIMA

Advogado(s)
:
ADAO DOS SANTOS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES PARCIALMENTE CONFIGURADAS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. TESE DO DANO MORAL
IN RE IPSA
MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTA À REFORMA DO JULGADO NESSE PONTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face do acórdão que manteve sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA, nos autos de ação revisional c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por GENILDA MARIA DE JESUS.

II. Questão em Discussão
2. Examina-se a existência de omissões no acórdão embargado quanto à delimitação dos consectários legais, à possibilidade de compensação dos valores eventualmente recebidos e à incidência das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 sobre a sistemática de atualização e juros moratórios. Avalia-se, ainda, se o julgado incorreu em omissão ao afastar a necessidade de demonstração do dano moral efetivo.

III. Razões de Decidir
3. As alegações relativas à inexistência de violação à boa-fé objetiva e à inaplicabilidade do dano moral in re ipsa foram afastadas por configurarem rediscussão de mérito. A jurisprudência do STJ admite a condenação por danos morais em razão de descontos indevidos oriundos de contrato inexistente, independentemente da devolução posterior dos valores.
4. Reconhecida a omissão quanto à expressa definição do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, suprida nos seguintes termos: a) para os danos materiais, correção desde os descontos indevidos (Súmula 43/STJ) e juros desde a citação (art. 405 do CC); b) para os danos morais, correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros também desde a citação.
5. Suprida também a omissão quanto à possibilidade de compensação, admitindo-se que eventual crédito efetivado na conta da parte autora possa ser objeto de abatimento na fase de liquidação, desde que demonstrado, com fundamento nos arts. 368 e 876 do Código Civil.
6. Omissão igualmente reconhecida e sanada quanto à aplicação da Lei n.º 14.905/2024, com efeitos intertemporais definidos: a) até 01/09/2024, aplicação exclusiva da SELIC como índice uno; b) a partir de 02/09/2024, correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC deduzido do IPCA, nos termos dos novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integração do julgado, sem modificação de seu conteúdo decisório.
Tese de julgamento:
“A omissão quanto à fixação dos consectários legais, à compensação de valores e à incidência de norma superveniente deve ser suprida nos embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos, para assegurar a exequibilidade do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito ou afastar condenação fundada em dano moral in re ipsa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001402-68.2020.8.05.0032
, em que figuram, como embargante,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, e, como embargada,
GENILDA MARIA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para integrar o acórdão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)